Tribunal: STF
Processo: ADI 991
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-05-26
Data de publicação: 1994-05-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. MEDIDA PROVISORIA. LEI DE
CONVERSAO. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. PREJUDICIALIDADE.
           A MEDIDA PROVISORIA N. 409, DE 06.01.94, CONVERTIDA NA LEI
N. 8.852, DE 04.02.94, SOFREU ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL EM SEU CONTEUDO
NORMATIVO, COM REPERCUSSAO IMEDIATA SOBRE O DISPOSITIVO IMPUGNADO
(ART. 4., INCISO I), AO QUAL SE CONFERIU NOVA REDAÇÃO, COM
MODIFICAÇÃO DE SEU ALCANCE NORMATIVO, A PAR DAS INOVAÇÕES INTRODUZIDAS
EM NORMAS  CONEXAS.
           CASO EM QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
CONFERE A NORMA SUPERVENIENTE O EFEITO DE TORNAR PREJUDICADA, POR
FALTA DE OBJETO, A AÇÃO DIRETA INSTAURADA COM BASE NA REDAÇÃO
ORIGINARIA, NÃO MAIS SUBSISTENTE (ADI 383 E 691).
           AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA EXTINTA POR
PERDA DE OBJETO.